Tribunal: STF
Processo: RE 1525474
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE QUATRO BENEFÍCIOS (APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA, PENSÃO ESTATUTÁRIA ESTADUAL E PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE). DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO, NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, DE DUAS DAS TRÊS PENSÕES POR MORTE. ART. 53 DO ADCT E ART. 4º DA LEI N.º 8.059/1990. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. STF. TEMA 921 (ARE 848.993). TRÍPLICE ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. PRAZO DECADENCIAL. ART. 54 DA LEI N.º 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. ARTS. 85, § 2º, E 98, § 3º, AMBOS DO CPC. 



    1. Recurso de apelação interposto pela União e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença proferida pelo Juízo 'a quo', que julgou procedente o pedido formulado pela demandante em sua petição inicial para (i) declarar a legalidade da acumulação dos benefícios percebidos pela autora e (ii) determinar o restabelecimento da pensão especial de ex-combatente, com o pagamento dos valores retroativos à data de sustação do pagamento do benefício. 



    2. A apelante percebia, até a conclusão de processo administrativo/sindicância instaurado(a) pelo Ministério da Defesa / Exército Brasileiro, quatro benefícios previdenciários: aposentadoria por tempo de contribuição 42/150.746.798-0, concedida pelo RGPS, com data de início (DIB) em 03.08.2010; pensão por morte previdenciária comum 21/154.360.475-4, concedida pelo RGPS, com data de início (DIB) em 27.02.2011; pensão especial de ex-combatente, com fundamento no art. 53 do ADCT e na Lei n.º 8.059/1990, conforme Título de Pensão n.º 251/11-SS2.2.2 - SIP/7, paga pela União, com início em 27.02.2011; e pensão civil estatutária vinculada ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte - IPERN, com fundamento na LC n.º 308/2005 e no Decreto n.º 8.332/982, a contar de 27.02.2011. 



    3. Na instância administrativa, a União reconheceu a ilegalidade na acumulação dos proventos de pensão especial de ex-combatente, da pensão por morte previdenciária e da pensão civil estatutária com vínculo ao IPERN, porquanto os referidos benefícios, no seu entender, são decorrentes do mesmo fato gerador (o óbito do instituidor das pensões), e possibilitou à administrada optar por manter apenas uma das pensões recebidas com a aposentadoria por tempo de contribuição. 



    4. Em sua peça vestibular, a autora informou que havia renunciado, até o momento de ajuizamento da presente demanda, apenas ao benefício de pensão por morte previdenciária junto ao INSS, o qual foi restabelecido pelo Juízo 'a quo', em decisão liminar. 



    5. O art. 53, II, do ADCT é enfático ao determinar que a pensão de ex-combatente é "inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção". 



    6. A possibilidade de acumulação estabelecida no art. 53 do ADCT e no art. 4º da Lei n.º 8.059/1990 deve ser interpretada restritivamente, de modo a possibilitar a acumulação da pensão especial de ex-combatente com apenas mais um benefício de natureza previdenciária, e não a tríplice ou quádrupla acumulação, como pretende a autora. Desta forma, pode a demandante acumular, à sua escolha, apenas dois benefícios pagos pelos cofres públicos, que podem ser, inclusive, duas pensões ou uma pensão e a aposentadoria por tempo de contribuição. 



    7. O STF, no julgamento do ARE 848.993/RG (Tema 921), submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998". 



    8. Evidenciada a cumulação ilegal/inconstitucional de benefícios, é de se afastar o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/1999, porquanto não se trata de revisão de ato concessório por parte da Administração Pública, mas de cessação de ilegalidade/inconstitucionalidade manifesta, que não gera direito subjetivo ao destinatário e que se renova periodicamente, consistente na cumulação de benefícios, a qual deve ser inibida a qualquer tempo. 



    9. "A aplicação de prazo decadencial para revisão de ato administrativo (artigo 54 da Lei n.º 9.784/1999), em situações de omissão da Administração Pública, é questionável, especialmente diante de flagrante inconstitucionalidade, uma vez que (a) o ato ilegal/inconstitucional não gera direito subjetivo ao destinatário, e (b) em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo (e, portanto, de omissão persistente), eventual prazo (assim como a própria ilicitude) é renovado periodicamente." TRF-4 - AC: 50045775020214047113, Relator: Vivian Josete Pantaleão Caminha, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Turma. 



    10. É devida a fixação de honorários advocatícios, a cargo da parte demandante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos dos arts. 85, § 2º, do CPC, em favor da União e do INSS, pro rata . No entanto, é cabível a suspensão da exigibilidade da cobrança, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma processual. 



    11. Recursos de apelação providos.” 



    Sustenta a recorrente violação do artigo art. 53, incisos II e III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    Requer o “conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para reformar o v. acórdão guerreado, a fim de possibilitar a acumulação da pensão especial de que trata o art. 53, II, do ADCT com outros benefícios de natureza previdenciária decorrentes de fatos geradores distintos entre si”.



    Decido. 



    Compulsando os autos, verifica-se que não foi observado o prazo de de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelece o artigo 1.003 do Código de Processo Civil de 2015, conforme bem asseverado pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Min. Herman Benjamin, na decisão proferida em 8/10/2024, ao assentar a intempestividade do recurso especial, protocolado na Corte de origem na mesma data em que interposto o apelo extremo, nesse termos:



    “(...)



    Sendo assim, voltando para o caso concreto, consta dos autos (fl. 385) que a intimação eletrônica ocorreu em 31.12.2023. Ainda, de acordo com o § 2º do art. 5º dada Lei n. 11.419/2006, como 31 de dezembro não foi dia útil, considera-se que a 'consulta'' foi feita no próximo dia útil, ou seja, 08.01.2024, para o TRF. Realizada a 'consulta' no dia 08.01.2024, considera-se efetivamente intimada a parte no dia 09.01.2024. No entanto, conforme ditame do art. 220 do CPC, a contagem dos prazos fica suspensa até o dia 20.01.2024. Dessa forma, o primeiro dia da contagem do prazo se deu no dia 22.01.2024, tendo como o 15º dia útil o dia 09.02.2024, não o dia 15.02.2024, conforme defende a embargante.”



    Corroborando o entendimento de que a intimação do acórdão recorrido poderia ser efetivada durante a suspensão dos prazos prevista no art. 220 do Código de Processo Civil, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, tem-se a seguinte disposição da Resolução nº 693/20 do Supremo Tribunal Federal:



    “Art.'15.'A suspensão dos prazos processuais não impedirá o encaminhamento de petições nem a movimentação de processos eletrônicos.' 



    Parágrafo único. A suspensão dos prazos processuais prevista em lei ou no Regimento Interno do STF não impede a realização de intimação ou de citação, nem a divulgação de atos processuais ou jurisdicionais no Diário de Justiça eletrônico, postergando-se o início da contagem do prazo para o primeiro dia útil seguinte ao término da suspensão, nos termos dos arts. 212 a 215 do CPC e do art. 105 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente